Tribunal: TJDFT
Processo: 0717181-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0717181-98.2023.8.07.0000 PACIENTE: MATHEUS ALVES BOMFIM IMPETRANTE: HELIO LOPES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de MATHEUS ALVES BOMFIM, onde se apontou, como coatora, a autoridade judiciária da 1a Vara Criminal de Samambaia, a qual indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no artigo 157, §1o, do Código Penal (ação penal referência n. 0701031-49.2022.8.07.0009). A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista J. J. Costa Carvalho, em 7-maio-2023 (ID 46414141). Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, aleatoriamente (certidão no ID 46419777). Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a reapreciação do "decisum" que indeferiu o pedido liminar. 2. Solicitem-se informações ao douto Juízo monocrático. 3. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 8 de maio de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator